Tribunal: STF
Processo: RE 311761
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo
 regimental. 2. Benefício
previdenciário. Conversão em Unidade Real de Valor - URV. 3.
 Inexistência de
violação do dispositivo constitucional que determina a preservação do
 valor real
do benefício. Art. 201, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo
 regimental a que se
nega provimento.